Tribunal: TJPA
Processo: 0022174-69.2015.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022174-69.2015.8.14.0015

APELANTE: PATRICIA DE SOUSA TRAVASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0022174-69.2015.8.14.0015

ORIGEM: CASTANHAL – PA

APELANTE:

PATRICIA DE SOUSA TRAVASSOS

DEFENSORA PÚBLICA:

FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por PATRICIA DE SOUSA TRAVASSOS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que a condenou a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A apelante foi presa em flagrante em posse de 19 (dezenove) 'petecas' de maconha no município de Castanhal/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com consequente redução da pena aquém do mínimo legal previsto no tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231) estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 158 em repercussão geral (RE 597.270), reafirmou a tese de que a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes, em respeito ao princípio da legalidade e à competência do Poder Legislativo.

5.

O método trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, impõe limites à discricionariedade do julgador, que não pode reduzir a pena além do mínimo legal cominado, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode resultar na fixação da pena abaixo do mínimo legal estabelecido pelo tipo penal (Súmula 231 do STJ).

2.

O princípio da legalidade e a competência legislativa devem ser respeitados no processo de dosimetria da pena, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 158.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, inciso III, "d"; CP, art. 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33; STF, RE 597.270 (Tema 158); STJ, Súmula 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da desembargadora relatora

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0022174-69.2015.8.14.0015

ORIGEM: CASTANHAL – PA

APELANTE: PATRICIA DE SOUSA TRAVASSOS

DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação interposto por
PATRICIA DE SOUSA TRAVASSOS,
inconformada com sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal – PA que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (id18895019 - Pág. 1 – 7).

Conforme a denúncia, no dia 01 de julho de 2015, policiais militares flagraram a apelante em posse de 19 (dezenove) 'petecas' de maconha, no bairro Pirapora, no município de Castanhal – PA. Em decorrência disso, a apelante foi presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (id 18894967).

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença condenatória contra a qual a defesa interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando, basicamente, a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal que trata da confissão espontânea e, consequentemente, a diminuição da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (id 18895028).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, requerendo o conhecimento e improvimento do presente apelo (id. 18895031).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (id 19536438).

É o relatório.

À revisão.

______________

VOTO

______________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O apelo não comporta provimento.

Como é sabido, em recente julgamento, a Terceira Seção do Superior Tribunal Justiça reafirmou o entendimento fixado na Súmula 231[1]
, rejeitando a proposta de superação dessa diretriz.

Vale registrar que o Supremo Tribunal Federal, na fixação do Tema 158 em repercussão geral (RE 597.270[2]
), assentou, com eficácia vinculante (CPC, art. 927, III[3]
), que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena
.

Nesse contexto, entendeu o STJ que a função de uniformização jurisprudencial que lhe compete não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

Frisou-se, outrossim, que o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP[4]
) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas.

Diante desse cenário, enquanto não houver pronunciamento do STF a respeito, a diretriz propugnada na Súmula nº. 231 do STJ permanece válida e aplicável, não subsistindo, portanto, razões de ordem fática ou jurídica para a reforma da sentença impugnada nos termos pleiteados pela recorrente.

Posto isso
, conheço e nego provimento
à apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº. 231/STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

[2]
AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (STF - RE: 597270 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/06/2009).

[3]
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

[4]
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Belém, 10/12/2024